Tribunal: TJSP
Processo: 1019954-29.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de procedimentos cirúrgico para sessões de RPG (Reeducação Postural Global) sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não constar no rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Contrariedade à função social do contrato – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura de procedimentos cirúrgico para sessões de RPG (Reeducação Postural Global) sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não constar no rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Contrariedade à função social do contrato – A ciência avança mais rápido do que o Direito, não podendo o consumidor, portador de doença grave, ficar à mercê da decisão do órgão regulador de atualizar sua lista de tratamentos – Inteligência das Súmula no 102 deste E. TJSP – Danos morais configurados - Recurso da ré não provido e provido o da autora.